Tribunal: CARF
Processo: 10735.724298/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.724298/2012-58
ACÓRDÃO
2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA TEREZA AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com
a correta localização e dimensão dessas áreas.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO. SÚMULA CARF No 200.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN
é apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em
Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 375,23 ha do imóvel rural como de
preservação permanente; e b) retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte (R$ 1.198,87 /ha).

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio Henrique Sales
Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 83/86, exercício 2007, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de: a) área de preservação permanente não comprovada; e b)
valor da terra nua (VTN) declarado não comprovado. Foi arbitrado o VTN tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Consta do Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 85, que:
 Área total do imóvel de 1.965,0 ha.
 Foi glosada a Área de Preservação Permanente - APP de 1.205,8 ha.
 Área ocupada com benfeitorias úteis à atividade rural – 1,5 ha.
 Apurada a área aproveitável de 1.963,5ha.
 Mantida a área declarada utilizada pela atividade rural de 735,4 ha.
 Apurado o grau de utilização de 37,5.
 Apurado o novo valor da terra nua, sendo mantidos os valores declarados
com benfeitorias e culturas.
 Alterada a alíquota de 0,30% para 6%.
Em impugnação apresentada às fls. 87/150, a contribuinte afirma que o imóvel está
localizado em área de chuvas intensas, o que dificulta os trabalhos profissionais. Requer a
oportunidade do contraditório e que sejam apreciados os documentos apresentados. Não há
questionamento quanto a glosa da APP ou alteração do VTN.
A DRJ/CGE, analisando os documentos apresentados, julgou improcedente a
impugnação, conforme Acórdão 04-36.452 de fls. 168/180, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Imóvel Rural Fazenda Santa Tereza - NIRF 1.543.611-0
Área de Preservação Permanente. Tributação. Laudo Técnico. ADA.
Somente é cabível afastar da tributação do ITR as áreas de preservação
permanente mediante comprovação da existência física por meio de Laudo
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
3
Técnico e Ato Declaratório Ambiental apresentado ao Ibama dentro do
prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como disposto em lei, se não existir comprovação que
justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Consta no acórdão de impugnação que:
No caso em questão, não há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama
no prazo indicado em atos normativos do Ibama, e no Laudo de Avaliação
apresentado nos autos não apurou qualquer área de preservação permanente
existente no imóvel. Não é possível sequer acolher o pedido da contribuinte para
afastar a tributação sobre áreas dessa natureza com base nos mapas e plantas
quando sequer há identificação do profissional que os elaborou e a dimensão das
respectivas áreas.
Ademais, para que essa área seja isenta do ITR, não basta comprovação da sua
existência, sendo necessária, também, a prova de que foi informada em Ato
Declaratório Ambiental – ADA com apresentação tempestiva.

Cientificado do Acórdão em 22/10/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 184), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/11/14, fls. 185/218, que contém, em síntese:
Afirma que o recurso é parcial.
Diz que contratou a elaboração de novo laudo técnico por engenheiro agrônomo,
acompanhado de ART, que está em consonância com a NBR 14.653-3, devendo o auto de infração
ser parcialmente cancelado. A recorrente providenciará o pagamento da parte procedente da
autuação (R$ 22.783,53), fazendo jus à redução de 30% da multa de ofício.
Aduz que de acordo com o laudo, restou apurada uma Área de Preservação
Permanente – APP de 375,23 ha e Área de Reserva Legal de 393,00 ha, resultando em uma área
tributável de 1.196,77 ha, área ocupada com benfeitorias de 0,57 ha e área aproveitável de
1.196,20 ha. Foram alteradas as áreas utilizadas, alterando-se o grau de utilização para 65,27%.
Apurou-se novo VTN, alíquota de 1,6% e imposto devido de R$ 22.783,53.
Disserta sobre a não incidência de ITR sobre área de preservação permanente e
área de reserva legal. Sobre a desnecessidade apresentação de ADA.
Questiona a utilização do SIPT.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
4
Requer seja dado provimento ao recurso voluntário parcial.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução às fls. 521/523, para que fossem
juntados aos autos o comprovante de recolhimento do ITR declarado e a tela SIPT.
À fl. 574 consta que o ITR/2007 declarado foi recolhido em 30/9/2008.
À fl. 575 foi juntada a tela SIPT do exercício 2007 para o Município de Petrópolis na
qual consta que não há aptidão agrícola cadastrada.
O contribuinte juntou petição às fls. 530/538 na qual afirma que ocorreu a
decadência, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, e que o arbitramento do VTN é nulo, por
cerceamento do direito de defesa, pois não foi fornecido à contribuinte os dados coletados pelo
sistema SIPT e não foi considerado a aptidão agrícola do imóvel.
Acrescenta que apresentou novo laudo de avaliação que comprova que o VTN
correspondia a R$ 1.198,87 por hectare.
Requer seja cancelada a autuação seja por decadência ou por nulidade.
O recurso voluntário foi julgado em 8/11/2022, Acórdão 2401-010.426, fls. 611/619,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR.
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Sendo, o lançamento, por homologação, e ocorrendo a antecipação do
pagamento do tributo, a regra decadencial é a estabelecida no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional (CTN).E dispositivo:
Dispositivo do acórdão:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
n° 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso
voluntário, em razão da decadência. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam
Denise Xavier (Presidente) que afastavam a prejudicial de decadência e votaram
por apreciar o mérito. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
A PGFN apresentou recurso especial que foi provido, conforme Acórdão 9202-
011.594, de 28/11/2024, fls. 694/712, assim ementado:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
5
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma
regimental.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO APÓS
INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN, CONSIDERANDO A
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO E A AUSÊNCIA DE ENTREGA DE
DECLARAÇÃO NO MOMENTO DO TERMO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DO
DEVER
INSTRUMENTAL.
ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
E
RECOLHIMENTO DO VALOR DECLARADO EFETIVADO QUANDO JÁ EM CURSO O
PRAZO DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO DO PRAZO DECADENCIAL EM FLUÊNCIA PELO ART. 173, I, PARA QUE
SEJA RECONTADO PELA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN. PRAZO DECADENCIAL
QUE NÃO SE SUSPENDE, NEM SE INTERROMPE. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO
QUE NÃO SE QUALIFICA COMO PAGAMENTO ANTECIPADO. RECOLHIMENTO
EXTEMPORÂNEO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DENÚNCIA ESPONTÂNEA PELA
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO EFETIVO VALOR DA EXAÇÃO
CONFORME APURA O LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPLEMENTAR TEMPESTIVO.
Para fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo,
ainda não iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN, se
ausente o recolhimento e a declaração.
Recolhimento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art.
173, I, do CTN, quando este não se interrompe, nem se suspende, não pode ser
considerado como pagamento antecipado para fins de recontagem do lustro
decadencial pela regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Para casos de declaração extemporânea e recolhimento do valor declarado,
quando o montante do tributo que se declara é inferior ao efetivamente devido,
por regras de correta apuração da base tributável adequada, a denúncia
espontânea somente se configura na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
6

Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento para
afastar a decadência do lançamento e determinar o retorno ao Colegiado a quo
para que enfrente as demais questões do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

DECADÊNCIA
Quando aos prazos previstos no CTN, art. 173, para verificação da decadência, a
matéria já foi decidida pela CSRF.
Da leitura do acórdão de recurso especial, restou decidido que não ocorreu a
decadência.
MÉRITO
ERRO DE FATO
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou
piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores apresentados no laudo e
informados apenas no recurso quanto à Área de Reserva Legal – ARL e áreas utilizadas na
atividade rural.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação, introduziu novo tema,
estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que deve ser reconhecida a área não tributável de
reserva legal, em valor superior ao originalmente declarado (zero).
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite referidas
áreas. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
7
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz parte do
contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da
revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi objeto
do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não tributável
adicional pretendida (ARL), bem como a alteração das áreas utilizadas na atividade rural.

ÁREA ISENTA – APP
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
8
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de
uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área
total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e II - estar
enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
De acordo com o novo laudo apresentado (fls. 327/438), elaborado por engenheiro
agrônomo, acompanhado de ART, restou demonstrada a existência de APP de 375,23 ha (fl. 335).
Quanto à isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-la por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
9
Quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do
ITR, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, o ADA é desnecessário.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR,
ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte
apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise para
fins de fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, sendo suficiente a
comprovação da existência e delimitação dessas áreas.
Desta forma, considerando o Laudo Técnico apresentado, acompanhado de ART,
tem-se como comprovada a Área de Preservação Permanente – APP indicada no laudo de
375,23 ha.
VTN
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído pela RFB,
consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo
nosso)No caso, verifica-se que foi adotado o valor médio das DITR do Município
do imóvel, mas não foi atendida a determinação legal, no sentido de considerar-
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.533 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724298/2012-58
10
se a aptidão agrícola do imóvel, de sorte que o arbitramento não pode ser
mantido.
Por outro lado, o contribuinte, reconhecendo a subavaliação do valor do imóvel
inicialmente declarada, apresentou Laudo de Avaliação que indica o VTN de R$ 1.198,87 por
hectare (fl. 358).
Sobre a questão, veja-se o disposto na Súmula CARF no 200:
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.828; 9202-009.042; 9202-007.109; 9202-
005.436
Sendo assim, admite-se o VTN/ha informado no Laudo, conforme requerido pelo
recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para: a) reconhecer a área de 375,23 ha do imóvel rural como de preservação permanente;
e b) retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte (R$
1.198,87/ha).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 733
DF CARF MF
Original